Tribunal: TJMT
Processo: 1030643-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030643-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (EMBARGADO), PRIMEIRA CAMARA CIVEL DE DIREITO PUBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (EMBARGADO), PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que não admitiu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), ante a vedação expressa do art. 976, § 4o, do CPC, por existir afetação da matéria no Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.217/STF).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de (i) contradição, pela suposta ausência de distinção entre o objeto do IRDR (aplicação concreta de índices municipais) e o do Tema n. 1.217/STF (competência legislativa abstrata); e (ii) omissão, quanto à jurisprudência local sobre a matéria de fundo.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A vedação do art. 976, § 4o, do CPC é um óbice de ordem objetiva à admissibilidade do IRDR, visando assegurar a primazia dos Tribunais Superiores na uniformização da jurisprudência nacional e evitar a proliferação de teses conflitantes.

5. A distinção proposta pela parte embargante entre a competência legislativa abstrata (objeto do Tema n. 1.217/STF) e a aplicação concreta das normas (objeto do IRDR) não afasta a identidade material da questão jurídica, pois a validade da aplicação concreta depende, logicamente, da validade da competência para legislar.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão posta, limitando-se ao juízo de admissibilidade do IRDR. A vedação objetiva do art. 976, § 4o, do CPC torna irrelevante a análise de posicionamentos jurisprudenciais locais sobre o mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Seção de Direito Público que, por unanimidade, não admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, em razão da vedação expressamente prevista no art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, que: (i) o objeto do IRDR não se confunde com o Tema n. 1.217/STF, pois este versa sobre competência legislativa abstrata, enquanto o incidente busca uniformizar a aplicação concreta de índices municipais já vigentes; e (ii) há omissão quanto à jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça que reconhece a autonomia municipal para fixar índices próprios enquanto pendente o julgamento do Tema n. 1.217/STF.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões, uma vez que figura como parte apenas o suscitante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Seção,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Seção de Direito Público que, por unanimidade, não admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, em razão da vedação expressamente prevista no art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o v. acórdão embargado fundamentou a inadmissão do IRDR na vedação expressa do art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil, que impede a instauração de incidente quando a matéria já foi afetada por Tribunal Superior.

A existência do Tema n. 1.217/STF, que versa sobre a possibilidade de entes municipais aplicarem índices próprios de atualização de créditos tributários em patamar superior à taxa SELIC, foi devidamente reconhecida pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEPNAC), conforme Id. 313655880, e constitui óbice legal intransponível.

Por outro lado, a distinção proposta pelo embargante — entre competência legislativa abstrata e aplicação concreta de índices — não afasta a identidade material entre o objeto do IRDR e o tema afetado pelo c. Supremo Tribunal Federal, pois ambos tratam de idêntica questão jurídica: os limites da autonomia municipal para fixar índices de correção monetária e juros de mora sobre créditos tributários.

A circunstância de o Tema n. 1.217/STF analisar a questão sob o prisma constitucional da competência legislativa não exclui sua incidência sobre a aplicação concreta dessas normas municipais, uma vez que a validade da aplicação depende, logicamente, da validade da própria competência para legislar.

Não há, portanto, contradição interna no v. acórdão, mas sim perfeita coerência lógica entre a premissa (afetação pelo c. Supremo Tribunal Federal) e a conclusão (inadmissibilidade do IRDR).

Quanto à alegada omissão, o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão posta em julgamento, qual seja, a admissibilidade do IRDR em face da afetação da matéria pelo c. Supremo Tribunal Federal.

A vedação do art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil é de ordem objetiva e independe do posicionamento jurisprudencial sobre o mérito da controvérsia.

Com efeito, a norma processual é clara ao vedar a instauração de IRDR quando já houver afetação por Tribunal Superior, independentemente de qual seja o entendimento provisório adotado pelos órgãos fracionários dos Tribunais de Justiça.

Admitir o contrário significaria esvaziar completamente a
ratio legis
do dispositivo, que é justamente evitar a proliferação de teses conflitantes e assegurar a primazia da competência dos Tribunais Superiores na uniformização da jurisprudência nacional.

Dessa forma, não se trata de omissão, mas de delimitação adequada do objeto do julgamento aos limites do juízo de admissibilidade.

Enfim, o que se observa, em verdade, é a tentativa de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão que inadmitiu o IRDR. Todavia, os embargos não se prestam a essa finalidade.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025